Tribunal: TJDFT
Processo: 0741320-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741320-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: GENESIO BERNARDES GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Seguro Saúde S.A contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Reparação de Danos no 0730898-08.2022.8.07.0003, que antecipou os efeitos da tutela, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. Narra o autor, em síntese, que é idoso com 75 anos de idade, com hipertensão e diabetes, necessitando de tratamentos contínuos, inclusive 60 sessões em câmara hiperbárica tendo feito 30 e depois seu plano veio a ser suspenso em 19/08/2022, apesar de continuar realizando os pagamentos. Pugna ema antecipação dos efeitos da tutela para que o plano seja reativado e passe a realizar os depósitos em juízo. No mérito, requer a ratificação da antecipação dos efeitos da tutela e a condenação ao pagamento de indenização de R$ 25.000,00 por danos morais e de R$ 45.897,66 correspondente ao dobro dos valore pagos nos meses de fevereiro de 2020 a maio de 2020 e de agosto de 2022 até o presente, períodos em que esteve suspensa a prestação do serviço. Decido. 1. Defiro a tramitação prioritária do feito. 2. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em análise, estão presentes tais requisitos. O autor comprova à ID141085859 que vem realizando os pagamentos das mensalidades do plano, demonstrando a probabilidade do direito. Há farta documentação demonstrando o perigo de dano uma vez que necessita de cuidados à sua saúde, incluindo relatórios e fotos (IDs 141082337,141082330 e141082331), além do fato de ser idoso com 75 anos de idade, o que já seria suficiente. As razões para o cancelamento ou suspensão do plano de saúde não ficaram claras, de modo que é necessária uma melhor instrução dos fatos. Contudo, privar o usuário dos serviços considerados essenciais durante todo esse tempo pode vir a acarretar graves prejuízos. Assim, até por medida de cautela, torna-se mais prudente manter-se o vínculo do plano de saúde, pelo menos até que os fatos sejam melhor apurados. De outro lado, não consta no feito justificativa plausível da requerida para a suspensão da prestação do serviço. Logo, deve o pleito ser concedido. Por conseguinte, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que a requerida reative o plano de saúde do autor, no prazo de 04 (quatro) dias, sob pena da instituição de multa. Deixo de determinar a realização de audiência de conciliação por não vislumbrar, nesse momento, probabilidade de acordo. Cite-se e intime-se, com prioridade”. A Agravante sustenta, em síntese, que, ao contrário do argumento lançado na petição inicial, o cancelamento do plano de saúde foi solicitado pelo próprio Agravado e, portanto, não cometeu qualquer ilícito. Destaca que agiu dentro dos critérios legais estabelecidos “nas cláusulas contratuais, Resolução Normativa 412 e 195, bem como a Lei 9.656/98”. Enfatiza que “NÃO HOUVE QUALQUER CONDUTA ILÍCITA ADOTADA PELA AGRAVANTE, CUJA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL FOI TOTALMENTE CUMPRIDA, TENDO EM VISTA QUE A SEGURADORA APENAS ATENDEU AO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO BENEFICIÁRIO, ORA AGRAVADO”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestada a r. decisão agravada. Preparo comprovado. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, a Agravante pede que sejam sobrestados os efeitos da decisão que determinou a reativação do plano de saúde cancelado, sob pena de multa. Em juízo provisório, não detecto a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial pleiteada. De início, é importante recordar que, em se tratando de contrato de plano de saúde, são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor da parte hipossuficiente, que, no caso, é o Agravado, a fim de estabelecer o equilíbrio do contrato. Assim, sem desprezar a argumentação da Agravante, considero que a r. decisão agravada deve ser mantida, pois como bem fundamentou o MM. Juiz a quo, “as razões para o cancelamento ou suspensão do plano de saúde não ficaram claras, de modo que é necessária uma melhor instrução dos fatos. Contudo, privar o usuário dos serviços considerados essenciais durante todo esse tempo pode vir a acarretar graves prejuízos.” Realmente, os fatos não estão suficientemente esclarecidos e há necessidade de um exame mais aprofundado da matéria posta em julgamento, o que só será possível depois do contraditório. Ademais, não verifico suficientemente demonstrada a urgência que justificaria a aplicação do efeito suspensivo pretendido. Lado outro, não é razoável que a operadora do plano de saúde rompa o contrato de um senhor de 75 anos de idade que vem pagando as mensalidades, sem esclarecimentos concretos, pois não pode ficar desprovido de plano de assistência à saúde. Assim, a tutela antecipada deve ser mantida, para que a Agravante se abstenha de suspender ou romper o contrato de prestação de assistência médica ao ora Agravado. Em razão do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora